Tribunal: TJSP
Processo: 2392455-03.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Alexandre Batista Alves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Agravo de instrumento. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. As questões relevantes da causa foram enfrentadas minudentemente, não tendo o embargante apresentado nenhum argumento que pudesse infirmar a conclusão adotada no julgado. Mero inconformismo da parte que não autoriza a interposição do recurso em questão. Caráter infringente. Recurso rejeitado.